Tribunal: TJDFT
Processo: 0707419-84.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-13

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Transporte aéreo de passageiros. Cancelamento de voo. Fortuito interno. Atraso na chegada ao destino. Dano moral configurado. Valor fixado na origem mantido. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, fixando o valor da compensação moral em R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada autor, totalizando o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado diante das peculiaridades do caso concreto.
III. Razões de decidir
3. A configuração do dano moral em casos de atraso ou cancelamento de voo não é presumida, sendo necessária a demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo, nos termos do art. 251-A da Lei n. 7.565/86 e da jurisprudência consolidada do STJ.
4. No presente caso, não há comprovação de prejuízo extrapatrimonial relevante que justifique a majoração da indenização. Conforme narrado pelos próprios apelantes, a viagem possuía finalidade recreativa e, embora o atraso tenha frustrado o pernoite em Fortaleza, não houve qualquer perda de compromisso inadiável. Ademais, a companhia aérea providenciou transporte para que os passageiros retornassem aos seus domicílios em Brasília, minimizando os transtornos decorrentes da reacomodação.
5. A indenização arbitrada na sentença (R$ 1.000,00 por autor) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso e o valor total das passagens aéreas, evitando o enriquecimento sem causa e assegurando função compensatória suficiente à situação vivenciada.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O dano moral por atraso ou cancelamento de voo exige demonstração concreta da lesão extrapatrimonial sofrida, não sendo presumido. 2. A quantificação da indenização por danos morais deve observar as peculiaridades do caso, a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 6o, VI, e 14; Lei 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), art. 251-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.310.356/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 14.04.2011; STJ, REsp 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27.08.2019; TJDFT, Apelação Cível 0733567-40.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 24.05.2023.